Tribunal: TJBA
Processo: 0507797-79.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507797-79.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE MOREIRA DA SILVA JUNIOR Advogado(s): GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR, MARCELO ROCHA FERREIRA, EDER RIBAS FERRAZ DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE REPUTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHE UMA DAS TESES POSSÍVEIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DEFERIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DA AGRAVANTE DE IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA PELA AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL, COM INVERSÃO DE SUA UTILIZAÇÃO COMO QUALIFICADORA. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.068 DO DTF. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade do crime é inquestionável e está consubstanciada no Auto de Exibição e Apreensão, no Laudo de Exame de Necropsia e nos demais Laudos Periciais constantes nos autos. A autoria delitiva, por sua vez, é inconteste, diante da confissão judicial do agente e dos depoimentos prestados pelas testemunhas presenciais, limitando-se a defesa a impugnar o resultado do julgamento exarado pelo Conselho de Sentença em virtude do não acolhimento da tese de legítima defesa putativa. 3. Verifica-se, contudo, que o veredito popular ostenta efetivo lastro na prova judicializada, uma vez que a situação vislumbrada no presente caso destoa completamente da hipótese prevista no art. 20, §1º, do Código Penal, haja vista que, embora o réu tenha sido anteriormente agredido por duas pessoas, a sua reação não foi imediata, tendo ele se deslocado do local da agressão, se dirigido até o seu domicílio, buscado a sua arma de fogo e deflagrado tiros quando ainda estava na porta de sua residência, em face da primeira pessoa que surgiu a sua frente, mesmo sabendo que este jamais o havia agredido. 4. Sabe-se que, havendo duas versões possíveis, não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos, se o Conselho de Sentença, soberano em suas decisões, decidiu, de acordo com a íntima convicção, pela versão mais condizente com a realidade dos fatos, nos termos do art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. 5. Do mesmo modo, as qualificadoras de motivo fútil e de impossibilidade de defesa da vítima, que foram reconhecidas pelos jurados, estão lastreadas nos elementos probatórios, considerando que a vítima foi surpreendida pela ação do acusado, morrendo imediatamente, bem como diante da desproporção de valores entre o homicídio e a ação que lhe teria dado causa. Mantém-se, portanto, o Veredicto do Júri Popular, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal. 6. Passando à analise da dosimetria da pena, nota-se, na primeira fase, que, embora tenham sido consideradas desfavoráveis a culpabilidade do agente, a sua personalidade, além das consequências e circunstâncias do crime, apenas as duas últimas deverão ser mantidas negativas, pelos mesmos fundamentos, uma vez que, para a aquilatação desfavorável das duas primeiras foram apresentadas fundamentações genéricas. Diante do exposto, mantidas negativas as vetoriais circunstâncias e consequências do crime, resta fixada a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 7. Devem ser reconhecidas, na segunda fase, as atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea, uma vez que o acusado contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, tendo confessado ser o autor do delito em seu interrogatório judicial. 8. Por outro lado, considerando a presença de duas qualificadoras, utiliza-se a qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima para qualificar o crime, enquanto que a de motivo fútil implicará na incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'a', do Código Penal. Tratando-se de três preponderantes, a pena resta definitiva em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, uma vez que inexistem outras atenuantes, agravantes ou causas de aumento e de diminuição de pena. 9. Infere-se que o acusado foi preso em flagrante no dia 16/09/2018 e permaneceu em prisão provisória até o dia 20/07/2022 (ID 91020997), o que corresponde a cerca de 3 anos, 10 meses e 4 dias. Constata-se, entretanto, que a subtração da pena fixada pelo período de pena provisória resultará em pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, razão pela qual eventual detração penal não implicará em qualquer alteração do regime. Desta forma, a detração penal não será realizada neste momento. Nos termos do art. 33, §2º, 'a', do Código Penal, estabelece-se o regime inicial fechado. 10. Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 15 anos de reclusão, a imediata execução da pena revela-se adequada, uma vez que, conforme entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.068 (STF. RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024), a soberania do júri prevalece sobre o princípio da presunção da inocência, razão pela qual independentemente de a pena ser ou não superior a 15 anos de reclusão, a condenação exarada pelo Tribunal do Júri importa na execução imediata da pena. Mantém-se, portanto. 11. Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para, diante da desconsideração desfavorável dos vetores culpabilidade e personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, e do reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa na segunda fase, redimensionar a reprimenda aplicada de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado para 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória, inclusive a determinação de execução imediata da pena. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDAS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0507797-79.2018.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista - BA, interposto por JOSÉ MOREIRA DA SILVA JÚNIOR em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.